Tribunal: TJDFT
Processo: 0744107-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que julgou improcedente o pedido rescisório, deduzido para rescindir a sentença que extinguiu a execução fiscal pela prescrição intercorrente.
2. O embargante alega a existência de omissão em relação à existência de bens penhoráveis (faturamento da empresa executada) como causa de afastamento dos marcos da prescrição intercorrente, em afronta ao art. 40 da Lei no 6.830/80 e ao entendimento firmado no Tema 566 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no julgado que manteve a sentença rescindenda.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
5. A decisão colegiada declinou de forma fundamentada e clara as razões pelas quais o pedido rescisório é improcedente, manifestando-se expressamente sobre as alegações acerca da existência de bens penhoráveis da empresa executada, art. 40 da LEF e Tema 566 do STJ.
6. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecido e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022